Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730246-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIOGO JOAO LIMA DE FREITAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/06/2022, apresentada por DIOGO JOAO LIMA DE FREITAS, postulando a revisão da dosimetria da pena, nos autos do processo referência n.o 0008198-19.2017.8.07.0015, indicado no feito. Verifico que os presentes autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido. Assim sendo, dê-se vista à Defensoria Pública, com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador